Tribunal: TJMT
Processo: 1036356-93.2020.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Processo n. 1036356-93.2020.8.11.0001
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA
RECURSO INOMINADO. BANCO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CREDITO. NEGATIVAÇÃO LICITA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, IV, “a” DO CPC. NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
Havendo alegação de desconhecimento da origem do débito, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do autor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. E, no caso, houve a juntada do contrato de abertura de conta corrente, extratos bancários, print da tela que demonstra a efetivação do contrato de renegociação, bem como o demonstrativo do débito, consequentemente resta comprovada a existência de relação jurídica entre as partes.
Constatada a inadimplência do consumidor, devido é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.
Nega-se provimento ao recurso inominado, visando reformar a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
Decisão monocrática em face ao disposto art. 932, IV, “a” do CPC, do Enunciado no 103 do FONAJE e Súmula 01 da Turma Recursal Única de Mato Grosso.
Recurso a que se nega provimento.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.
Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial, pois ficou satisfatoriamente comprovada a relação jurídica existente entre as partes, bem como a legalidade dos débitos inseridos nos órgãos de proteção ao crédito.
O Reclamante alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, pela Reclamada, pelos débitos nos valores de R$ 457,17 e R$ 112,54, disponíveis em 19/04/2019 e 23/07/2020.
O banco reclamado, por sua vez, informa que o Autor é titular da conta corrente n. 372171, da agência 0527, desde 02/01/2014, sendo concedido limite de crédito que foi amplamente utilizado, situação que ocasionou o débito na conta corrente, originando o contrato de renegociação.
O refinanciamento de sua dívida através do contrato de renegociação no 000019961036, na data de 14/01/2019, pelo valor de R$ 7.335,13, a ser quitado em 48 parcelas de R$ 237,33.
O Autor, na impugnação a contestação, apenas se limita a dizer que não há clareza nas informações trazidas pela instituição financeira, pois os contratos seriam diversos daqueles constantes da negativação objeto da lide.
Pois bem.
Em que pese a inexistência do contrato assinado e dos documentos pessoais do autor, verifico que a riqueza de detalhes em relação a conta corrente e a sua movimentação são suficientes a provar a legalidade do débito, até porque os demonstrativos de débitos juntados nos ids 70879955 e 70879956 trazem informações a respeito dos mesmos contratos objetos da negativação anexada com a inicial, sendo que em sede de impugnação a contestação o Autor não colacionou aos autos informações a respeito do pagamento da dívida. Atualmente muitos contratos bancários são celebrados sem documentos físico, por meio de assinatura digital, utilizando senha pessoal secreta, em caixa eletrônicos, pela internet ou aplicativo de celular, e são considerados válidos. Assim como as decisões judiciais, nos processos eletrônicos não contém assinatura física.
Desta forma, por se tratar de débito devido, a inscrição foi realizada de forma legítima, pois se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência da consumidora, o que não dá ensejo à indenização de tal natureza.
Desta forma, está correta a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, por isso não deve ser alterada e sim mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.
Há inúmeros precedentes desta Turma Recursal em decisões prolatadas em casos análogos, por exemplo, nos processos: 8026211-92.2016.811.0001,8017492-52.2015.811.0003,8010470-15.2014.811.0055 e 0068363-68.2014.811.0001, julgados em 2016, de não ser devido dano moral em razão da inadimplência do consumidor por débito devido.
O relator pode, monocraticamente, negar provimento a recurso que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, é o que dispõe o art. 932, inciso IV, alínea “a” do Código de Processo Civil, podendo ser aplicada multa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado, in verbis:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
Em consonância com o texto legal, esta Turma Recursal editou a Súmula no 01, com a seguinte redação: “O Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, "a", "b" e "c" do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal”.
Ante o exposto, conheço o recurso inominado, e, em face ao disposto no art. 932, inciso IV, “a” do Código de Processo Civil/2015 e na Súmula no 01 desta Turma Recursal, monocraticamente, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO e mantenho a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais,
Condeno o Recorrente a pagar honorários advocatícios que os fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.
Registro ainda que, em caso de agravo interno infundado, será aplicada a multa do artigo 1.021, § 4o do NCPC.
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito, Relator